Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701782-29.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DA SILVA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0748719-83.2022.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança do valor de R$ 44.321,05 (quarenta e quatro mil e trezentos e vinte e um reais e cinco centavos), a título de ressarcimento ao erário, referente ao auxílio saúde recebido em duplicidade pelo servidor, durante o período de 06/2012 a 03/2022 (id. 136238876 - fl. 74). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz o autor que, após processo administrativo, foi comunicado quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de auxílio saúde. Defende que o valor pago foi recebido por erro exclusivo da Administração e que agiu de boa-fé. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover a cobrança do valor. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Importante assinalar que o pedido autoral possui correlação com a tese firmada no Tema no 1009, decidido no STJ, in verbis: (...) (STJ – Resp: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 19/05/2021)” Dessa forma, somente após dilação probatória e oitiva do requerido, será possível se saber, ao certo, se era ou não possível à parte autora constatar o pagamento indevido de valores em seu favor, frente ao cenário fático descrito nos autos. Ademais, pelo conteúdo do processo administrativo juntado aos autos (id. 136238876), não há o preenchimento do requisito urgência, visto que o servidor não concordou com a cobrança do débito parceladamente em seu contracheque e, até o momento, não houve a efetivação de nenhuma medida voltada à cobrança do valor, havendo mera expectativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado. Intimem-se. Por fim, cite-se na forma da lei. Afirmou tratar-se de devolução de valores recebidos em duplicidade, a título auxílio saúde, referente ao período compreendido entre junho de 2012 e março de 2022, tendo o competente processo administrativo sido instaurado em junho de 2022, mais de 10 anos após o início do recebimento dos valores, restando patente a ocorrência da decadência referente aos meses de junho de 2012 a setembro de 2017. Destacou que o valor foi recebido de boa-fé, posto que não possui qualquer ingerência sobre seu contracheque e nunca solicitou o pagamento de qualquer verba, e que o equívoco, se houve, se deu por parte da Administração. Aduziu que o deferimento da antecipação de tutela não torna a medida satisfativa e irreversível, podendo o Distrito Federal retomar os descontos a qualquer momento, e seu indeferimento, a devolução dos descontos já efetuados somente será possível pelo longo e demorado rito de pagamento via RPV/Precatório. Afirmou não ter conhecimento a respeito da suposta ilicitude no recebimento das verbas, não havendo que se falar em má fé. Pugnou seja determinado ao agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante ou que inclua seu nome na dívida ativa, até julgamento final da demanda, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo em caso de descumprimento. Decido. Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário que a parte traga aos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC. No caso dos autos entendo presentes ambos os requisitos, visto que clara a urgência e a verossimilhança. Nos termos da tese firmada por ocasião do Tema Repetitivo no 531, do Superior Tribunal de Justiça, em caso de errônea interpretação de lei por parte da Administração Pública, culminando com o pagamento indevido ao servidor, não é cabível o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos, em razão da boa-fé deste, que teve criada falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos. O Tema Repetitivo no 1009, também do STJ, entende que estão sujeitos à devolução os pagamentos feitos indevidamente aos servidores públicos, decorrente de erro administrativo, porém não decorrente de interpretação errônea ou equivocada da Lei pela Administração, exceto nos casos em que o servidor comprove sua boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Assim, no caso dos autos, para o deslinde da demanda, necessária a dilação probatória, a fim de que a agravante exerça seu direito à ampla defesa e ao contraditório, a fim de demonstrar sua boa-fé no recebimento dos valores, eximindo-a de eventual devolução, mormente observando-se que os valores vem sendo recebidos pelo agravante desde o ano de 2012, ou seja, há mais de uma década. Ressalto que no caso de eventual devolução dos valores recebidos, o montante a ser ressarcido ao erário será objeto de atualização monetária e poderá ser descontado em folha de pagamento, sem qualquer prejuízo à Administração. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, ou inclua seu nome em dívida ativa, até julgamento final da lide. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora